Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c 485, I do CPC, notadamente quando o autor demonstra interesse no prosseguimento do feito, impulsionando-o sempre que devidamente intimado pelo juízo afim de efetivar a relação processual que não se realiza em virtude da ocultação do réu e do bem.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, não podendo tal conversão ser imposta pelo juízo (artigo 4o do Decreto-lei 911/69).
3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
4. Apelação conhecida e provida.